Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo
2. Agravo de instrumento em que o autor postula a concessão de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL efetive a sua imediata contratação ao cargo de professor temporário de música/guitarra, cuja vaga fora supostamente preterida e preenchida por outro candidato aprovado em classificação inferior.
3. Litisconsórcio passivo necessário: Haverá necessidade de participação de todos aqueles que possam ser diretamente atingidos pelo desfazimento da relação jurídica única e incindível.
4. Na forma dos artigos 114 e 115 do CPC, "O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes", enquanto o artigo 115 determina que "A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I- nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo".
5. A relação jurídica que se busca desconstituir atingirá o candidato nomeado em suposta preterição de ordem classificatória, razão pela qual deve ser incluído no pólo passivo da demanda.
6. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.